Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750525-36.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravante para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator